Tribunal: CARF
Processo: 10920.001133/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2022-01-05

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.001133/2010-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.024 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
HIFER IND E COM DE MOVEIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/12/2009
NÃO
CONFIGURAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA. SANÇÃO DE ATO
ILÍCITO.
No caso em espeque não se analisa lançamento que constituiu crédito
tributário, e sim que aplica multa. A mera leitura do art. 3o do CTN revela que
multas e tributos são ontologicamente distintos: a multa é sempre uma sanção
de ato ilícito, ao passo que tributo jamais poderá sê-lo.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RELEVAÇÃO DA
MULTA. ART. 291 DO RPS. INAPLICABILIDADE.
Inaplicável a relevação da multa quando da instauração do procedimento
administrativo as circunstâncias de relevação da multa previstas no art. 291 do
Regulamento da Previdência Social já se encontravam revogadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Samis Antônio de Queiroz, Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.001133/2010-55
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.024 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001133/2010-55

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por HIFER INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Florianópolis – DRJ/FNS – que acolheu parcialmente a impugnação
apresentada para anular lançamento das infrações apuradas nas GFIP das competências 12/2008
a 13/2009, mantendo-se a multa (CFL 78), referente às competências 03/2006, 07/2006, 10/2006
e 06/2008 a 10/2008, totalizando R$6.120,00 (seis mil cento e vinte reais).
Em sua impugnação (f. 88/89), datada de 29 de abril de 2010, limitou-se
formular “pedido de relevação de multa apenas [d]as penalidades aplicadas até a competência
10/2008. Em relação às penalidades relativas ao período de 11/2008 a 13/2009 a requerente nada
tem a se opor, inclusive efetuou o pagamento dos referidos valores na data de hoje.” (f. 89)
Houve por bem pontuar “que o artigo 291, § 10 do Decreto n° 3.048/1999 somente foi revogado
em 12/01/2009 pelo Decreto 6.727/2009.”
Ao acórdão, cuja ementa foi dispensada, assinalado que
[a] exigência da parcela da multa corresponde as competências
12/2008 a 13/2009, portanto, configurou penalização dupla da
mesma conduta, visto que a omissão cm GFIP de fatos geradores
de contribuições sociais previdenciárias já foi punida, nestas
competências, com a exigência de multa de ofício de 75% (...)
através dos autos de infração de DEBCAD's 37.235.515-3 e
n°37.235.517-0. (f. 102)
Mantida a infração nas demais competências, uma vez que “[a]present[ou] a
empresa a declaração a que se refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV, acrescentado
pela Lei n. 9.528, de 10.12.97 e redacao da MP n. 449, de 03.12.2008, convertida na Lei n.
11.941, de 27.05.2009, com informações incorretas ou omissas” (f. 3) – a multa de CFL 78.
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 15/12/2010, recurso
voluntário (f. 128/132), afirmando que à época dos fatos geradores o dispositivo que permitia a
relevação da penalidade não havia sido revogado, razão pela qual aplicável ao caso em espeque.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
Cinge-se a controvérsia em perquirir a possibilidade de relevação da sanção,
nos termos do §1o do art. 291 do Decreto no 3.048/99, embora a cientificação do lançamento
tenha ocorrido após sua revogação pelo Decreto no 6.727 de 12/01/2009.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.024 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001133/2010-55

O art. 144 do CTN trata do lançamento do crédito tributário – isto é, aquele
resultante da ocorrência de fato qualificado, por força de lei, como gerador de obrigação de pagar
tributo. Tal atividade, segundo as disposições do Digesto Tributário, “reporta-se à data da
ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada.”
No caso em espeque não se analisa lançamento que constituiu crédito
tributário, e sim que aplica multa. A mera leitura do art. 3o do CTN revela que multas e tributos
são ontologicamente distintos: a multa é sempre uma sanção de ato ilícito, ao passo que tributo
jamais poderá sê-lo.
A atividade que ora se aprecia, portanto, não sujeita à disciplina da Seção I do
Capítulo II do CTN, posto que motivada não pela ocorrência de fato tributário, e sim do ilícito
descrito no art. 293 do Regulamento da Previdência Social. O regramento conferido à infração
tributária encontra-se no inc. II do art. 106 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de
ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha
implicado em falta de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na
lei vigente ao tempo da sua prática
Isto significa não ser regido pela lei em vigor à época da ocorrência dos fatos
geradores, podendo a multa ser afastada, inclusive por motivo de legislação posterior que deixe
considerar a prática do ato como antijurídico. Por esse motivo, por estar revogada a possibilidade
de relevação da sanção à época pleiteada, não há como acolher o pedido.
Esta eg. Turma, em composição ligeriramente distinta a que ora se apresenta, à
unanimidade, chencelou o entendimento ora externado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração:
01/01/2007
a
31/12/2007
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
RELEVAÇÃO
DA
MULTA.
ART.
291
DO
RPS.
INAPLICABILIDADE.
Inaplicável a relevação da multa quando da instauração do
procedimento administrativo as circunstâncias de relevação da
multa previstas no art. 291 do RegulamentodaPrevidênciaSocial já
se encontravam revogadas.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FIXAÇÃO DA MULTA. CFL 34.
MÍNIMO LEGAL.
A contribuinte que deixa de lançar mensalmente em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada os fatos
geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos está
sujeita à aplicação da multa prevista no inc. II do art. 283 do
Decreto no 3.048/99, atualizada pela edição da Portaria MPS no
350/09, sendo impossível a redução da multa a montante inferior
ao parâmetro fixado.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.024 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001133/2010-55

CONFISCATORIEDADE
DA
MULTA.
VÍCIO
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
SÚMULA
CARF
No
2.
O argumento de violação ao princípio do não confisco esbarra no
disposto pela Súmula CARF no 2, segundo a qual o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei
tributária.(CARF. Acórdão no 2202-007.076, sessão de 04 de
agosto de 2020).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital